Tribunal: TJSP
Processo: 2269370-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Pretendida desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e alteração para o regime aberto. Inadequação da via eleita. Matérias que ensejam a valoração de fatos e provas, devendo ser apreciadas no recurso de apelação, já interposto. Apelo em

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Pretendida desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e alteração para o regime aberto. Inadequação da via eleita. Matérias que ensejam a valoração de fatos e provas, devendo ser apreciadas no recurso de apelação, já interposto. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade. Presença dos requisitos da prisão preventiva. Ordem denegada na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269370-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
MARCELO WILLIAM MOREIRA DE LIMA e Paciente WILLIAM ABRAHAO
ALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.394 - CGL
2
H . C . n o 2 2 6 9 3 7 0 - 5 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . M a r c e l o W i l i a m M o r e i r a d e
L i m a
P a c i e n t e : W i l l i a m A b r a h ã o A l v e s F e r r e i r a
C o m a r c a : C a r a g u a t a t u b a
VOTO No 13.394
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em
1o Grau. Pretendida desclassificação para a conduta
prevista no art. 28 da Lei de Drogas, aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e
alteração para o regime aberto. Inadequação da via
eleita. Matérias que ensejam a valoração de fatos e
provas, devendo ser apreciadas no recurso de apelação,
já interposto. Apelo em liberdade. Inadmissibilidade.
Presença dos requisitos da prisão preventiva. Ordem
denegada na parte conhecida.
1) O Advogado Marcelo William Moreira de Lima impetra
o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de WILLIAM
ABRAHÃO ALVES FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da Vara Criminal de Caraguatatuba, nos autos de no
1503719-28.2020.8.26.0126.
Sustenta, em resumo, que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, visto que foi condenado em 1o Grau, sendo vedado
o direito de apelar em liberdade, embora seja primário, possua residência
fixa, ocupação lícita e sua esposa esteja grávida e prestes a dar à luz.
Acena, ainda, para as contradições existentes nos
depoimentos prestados pelos policiais militares (fls. 7), enfatizando que os
questionamentos feitos pelo Magistrado e Promotor de Justiça não
guardavam correspondência com as provas dos autos, ilustrando a
fragilidade da acusação a ensejar a absolvição do paciente.
Não bastasse, alega que não há provas quanto à
existência de associação criminosa, ressaltando que a perícia realizada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.394 - CGL
3
encontrou nada no celular do paciente, bem como que o dinheiro localizado
em sua residência era proveniente do recebimento do auxílio emergencial
do governo por ele e por sua noiva e de seus proventos como cozinheiro.
Assevera que as drogas apreendidas destinavam-se ao
consumo pessoal do paciente, o qual alegou que as comprou em maior
quantidade, juntamente com 5 amigos, para não terem que ir à biqueira a
todo o momento, destacando que a balança localizada era de cozinha e não
de precisão, tudo a ensejar a desclassificação da conduta para a do art. 28
da Lei no 11.343/06.
Insurge-se, ainda, com relação ao indeferimento da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem
como assevera que a imposição do regime inicial fechado contraria a
Súmula 719 do STF.
Por essas razões, alega que o indeferimento do apelo
em liberdade carece de fundamentação idônea. Requer, assim,
liminarmente e com a confirmação no mérito, o direito do paciente de
recorrer em liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 60/61).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
338/344).
É o relatório.
2) Conheço em parte da ordem, denegando-a.
Isso porque as alegações relativas à desclassificação do
crime e às contradições existentes nos depoimentos das testemunhas
ouvidas em Juízo, assim como a busca pela aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e pela atenuação do
regime prisional ensejam o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
extrapola os estreitos limites do habeas corpus, devendo ser apreciadas no
recurso de apelação já interposto pela defesa (fls. 302/324), via apropriada.
Assim, cumpre analisar apenas o pedido de recorrer em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2269370-53.2020.8.26.0000 -Voto no 13.394 - CGL
4
liberdade.
Com efeito, conforme a r. sentença de fls. 293/300,
WILLIAM guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 5 tijolos de
maconha, com peso total de 930,47g, e um papelote de cocaína, com
peso total de 14,18g, além de apetrechos como balança, faca, plástico
filme e R$ 1.883,00 em espécie em seu quarto, sendo, ao final, condenado
à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado.
Dessa forma, verifica-se a gravidade concreta da
conduta, pela grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, o que
justificou a prisão ao longo do processo para a garantia da ordem pública.
Com a sentença condenatória, não há sentido na soltura, sendo o paciente
condenado ao cumprimento de pena, em regime inicial fechado, o que
também torna a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei
penal.
A possibilidade de absolvição ou diminuição da
reprimenda imposta não influencia na soltura do paciente, devendo ser
aguardada a análise do recurso de Apelação em toda sua extensão.
3) Pelo exposto, denego a ordem, na parte conhecida.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator